Tribunal: TJSP
Processo: 2213294-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
1-) Habeas Corpus. Liminar não deferida. Ordem não concedida.
2-) O paciente não provou estar sendo negligenciado nos cuidados à sua saúde, primordial para o benefício que pleiteia, prisão domiciliar, em razão da pandemia provocada pelo corona-vírus.
3-) Ao contrário, pelas medidas adotadas no sistema carcerário, procura-se conciliar a terapêutica penal com a necessidade de resguardo da

Ementa:
1-) Habeas Corpus. Liminar não deferida. Ordem não concedida.
2-) O paciente não provou estar sendo negligenciado nos cuidados à sua saúde, primordial para o benefício que pleiteia, prisão domiciliar, em razão da pandemia provocada pelo corona-vírus.
3-) Ao contrário, pelas medidas adotadas no sistema carcerário, procura-se conciliar a terapêutica penal com a necessidade de resguardo da segurança pública, frente à COVID-19.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2213294-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é paciente
JOEDSON SABINO GONCALVES e Impetrante ROBERTO MATOS DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
concederam a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213294-09.2020.8.26.0000 -Voto no 3786
2
VOTO No 3786
Habeas Corpus no 2213294-09.2020.8.26.00000
Comarca: Ribeirão Pires
Juíza de Direito: doutora Tarsila Machado de Sa Junqueira
Impetrante: doutor Roberto Matos de Sousa
Paciente: Joedson Sabino Goncalves
Ementa:
1-) Habeas Corpus. Liminar não deferida. Ordem não concedida.
2-) O paciente não provou estar sendo negligenciado nos cuidados à sua
saúde, primordial para o benefício que pleiteia, prisão domiciliar, em razão da pandemia
provocada pelo corona-vírus.
3-) Ao contrário, pelas medidas adotadas no sistema carcerário, procura-se
conciliar a terapêutica penal com a necessidade de resguardo da segurança pública,
frente à COVID-19.
I Relatório
Trata-se de habeas corpus agravo impetrado em favor do paciente para que
lhe ser deferida a prisão domiciliar, até seu final tratamento, ou até quando durarem os
efeitos da pandemia do novo corona vírus.
A liminar foi indeferida (fls. 23/25), sendo prestadas informações (fls.
28/29).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento
ou, então, sua denegação (fls. 32/37).
II Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213294-09.2020.8.26.0000 -Voto no 3786
3
O ordem não deve ser concedida.
Quem está preso deve receber os cuidados devidos. Todavia, na espécie, não
se comprovou que o paciente esteja sendo negligenciado no atendimento aos cuidados
para ficar bem de saúde.
Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que corona vírus não é
habeas corpus, para explicar que se deve ter em mente a percepção consequencialista,
ou seja, a liberação de presos de periculosidade real e moralmente indesejada, pela ânsia
de conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das
recomendações humanitárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Recomendação
62/2020, um remédio que mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco
para a segurança pública. Deve-se ter critérios para análise do pleito, quais sejam, 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do
CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do
crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar
as recomendações de isolamento social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da
possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do
próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede pública ou particular.
Também no Superior Tribunal de Justiça foi assentado a necessidade
se ter uma visão pontual da questão. Ou seja, do que acontece com quem é
custodiado:
"É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise
mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional,
intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213294-09.2020.8.26.0000 -Voto no 3786
4
Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa
com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da
segregação preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento
prisional, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou
gravidade.
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias
ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova
realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas
pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente
encontra-se custodiado.
Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro
mundial afetado pela pandemia da Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como
mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou
informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em
cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski.
Ademais, conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de risco
diante do novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão arterial,
lombociatalgia e obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções pontuou que "o
condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados
mais adequados do que aqueles prsetados pelos Estado, em cárecere".
Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser
adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Pode Judiciário, apesar de
tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem
meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário
brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
O surgimento da pandemia da Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado
como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213294-09.2020.8.26.0000 -Voto no 3786
5
o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda
provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do
contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos
sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a
humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante.
Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm
respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do
novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades
prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do
Tribunal a análise da situação de cada preso.
Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se
encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais
para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a
instabilidade de quadro clínico do paciente ou não foi adotada nenhuma providência
para resguardá-lo do contágio ou para tratá-lo, se necessário. Assim, considero
temerário, em liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de que possui
comorbidades pré-existentes. É imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para constatar
eventual omissão da autoridade apontada como coatora (RCD no Habeas Corpus no
581.454/SP - Relator Ministro Rogério Schietti Cruz - Brasília, 25.5.2020).
Sua Excelência, o Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o
assunto "medidas adotadas visando o combate à disseminação do COVID – 91, no
sistema prisional paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração
Penitenciária, doutor Nivaldo César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado
que existe ausência de custodiados com diagnóstico da enfermidade, em grande parte,
pelas medidas preventivas já adotados, fazendo-se crer que, em que pese as
circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista
oferece condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213294-09.2020.8.26.0000 -Voto no 3786
6
notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19.
Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao
corona vírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento
importante para a segurança pública dos paulistas.
Em novo ofício em encaminhado ao Desembargador Corregedor Geral
da Justiça, o Secretário de Administração Penitenciária, doutor Nivaldo Cesar
Restivo, fornece atualização da gestão prisional no Estado de São Paulo, face ao
COVID-19. Todas as iniciativas já implementadas e reportadas anteriormente
permanecem em vigor com as necessárias providências para a respectiva manutenção,
incluindo-se a reposição de insumos destinados às medidas preventivas de contágio,
mormente às de higienização e de distribuição de EPI. Nesse aspecto, partir desta
semana, que se inicia em 25.5.20202, TODOS os custodiados do sistema penitenciário
paulista receberam, cada um deles, três (3) unidades de máscaras reutilizáveis, que se
somam àquelas já distribuídas anteriormente. Da mesma forma, TODOS os servidores
receberam cinco (5) unidades do mesmo produto, totalizando o fornecimento de quase
853.000 (oitocentos e cinquenta e três mil) máscaras reutilizáveis, no esforço de
contenção do contágio entre os frequentadores do sistema. As providências necessárias
à utilização dos equipamentos de videoconferência pelos defensores foram concluídas,
sendo certo que a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, já estão integrados à essa ferramenta de tecnologia, o que contribui com a
redução da frequência de público externo nas Unidades Prisionais. Estamos, ainda, em
permanentes tratativas e atentos às fases de testagem em massa da população paulista,
definidas pelo Comitê de Contingenciamento do Corona vírus do Estado de São Paulo.
O sistema penitenciário será contemplado, na segunda fase do planejamento, com a
testagem de custodiados e servidores de Unidades Prisionais onde for detectada a
suspeita da enfermidade. Além do esforço do Governo do estado, o Departamento
Penitenciário Nacional - DEPEN, está em processo de aquisição de 87.000 (oitenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213294-09.2020.8.26.0000 -Voto no 3786
7
sete mil) kits de testagem rápida e, ao sistema paulista, serão destinados 26.400 (vinte e
seis mil e quatrocentos) kits. Ou seja, continua o cuidado e manutenção da higidez
da saúde dos funcionários e detentos. Alguns casos são constatados, porém, mais
quanto aos primeiros e não dentre os custodiados.
Em outro ofício, de 13.7.2020, o Secretário da Administração
Penitenciária informa ao Excelentíssimo Corregedor Geral da Justiça,
Desembargador Ricardo Mair Anafe, sobre o impacto da COVID-19 no sistema
prisional paulista, mantém-se duas vertentes de ações implementadas desde o início,
restritivas e de higienização, para garantir a segurança das condições de saúde do corpo
funcional e das PPL. Testes rápidos (TR) estão sendo aplicados desde 15 de junho, por
iniciativa do Governo do Estado de São Paulo. Servidores e custodiados submeteram-se
e foi identificada a presença de "surto" da doença (a existência de dois ou mais casos no
mesmo local). O TR positivo indica a presença de anticorpos no organizamos que já
manteve contato com o coronavírus e, complementarmente, essas pessoas são
submetidas ao teste RT-PCR para a detecção da presença do vírus nesse organismo.
Todos os que testaram positivo (em quaisquer exames) são assintomáticos e não
despertam maiores cuidados, exceto de distanciamento e observação exigidos, ao passo
em que aumentam a população imunizada. A taxa de mortalidade no mundo é de
4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre servidores 2,71% e dos presos 0,96 %, muito
abaixo da população em geral. A recuperação de enfermos é de 55% no índice mundial,
60% no brasileiro e, no sistema penitenciário, 80,67% para servidores e 89,35% para os
presos, numa clara indicação de acerto das medidas adotadas.
Tem-se procurado, portanto, conciliar a necessidade da segurança
pública, com o cumprimento da terapêutica penal. Não pode haver o predomínio
de uma ou de outra. No entanto, tem-se que ter soluções para, de maneira
intermediária, compatibilizar os direitos e princípios vigentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213294-09.2020.8.26.0000 -Voto no 3786
8
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela não concessão da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator